Tribunal: TJSP
Processo: 2197074-33.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão. Recurso com caráter apenas infringente. Inadmissibilidade. Embargos Rejeitados.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Não são meio próprio para revisão do que decidido.